Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. DOSIMETRIA. ADEQUADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Não há que falar em absolvição do crime de roubo circunstanciado quando o conjunto probatório é seguro em apontar que um dos acusados, em concurso de agentes e portando arma de fogo para ameaçar e intimidar a vítima, subtraiu o automóvel e empreendeu fuga.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quanto ao crime de receptação, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
4. Cabe ao réu, flagrado na posse de bens produtos de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
5. A confissão espontânea pressupõe o reconhecimento da prática do crime e não apenas a aquisição do bem.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.